Tribunal: TJDFT
Processo: 0734902-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734902-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIDA COMERCIO DE CELULARES EIRELI - ME, ANIBIANY RENOVATO DOS SANTOS AGRAVADO: WMRM ADMINISTRADORA DE IMOVEIS EIRELI - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por VIDA COMÉRCIO DE CELULARES EIRELI – ME contra decisão proferida no cumprimento de sentença promovido por WMRM ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS EIRELI – EPP, que indeferiu o cancelamento de averbação do ajuizamento da demanda nas matrículas dos imóveis denominados apartamento 401, Avenidas das Castanheiras, Torre A, lotes no 1.310 e 1370, Águas Claras, e apartamento no 1.705, lote 22, Avenida Jacarandá, Águas Clara/DF, bem como fosse efetivada a adequação do registro da averbação de ajuizamento do imóvel denominado apartamento no 1.206, Térreo, lote 07, Quadra 104, Praça Tiziu, Águas Claras/DF, para apenas 20%, porquanto o percentual restante pertence a terceiros. O agravante alega, em síntese, que a averbação, mesmo sendo meramente informativa, não pode ser excessiva, porquanto apenas um dos imóveis é suficiente para garantir a execução, e não pode recair sobre bem pertencente a terceiro. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. Preparo efetivado. DECIDO De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “Em face da petição de ID 198092339 ressalta-se que ainda não houve penhora sobre os imóveis, mas apenas averbação da existência das demandas judiciais. Ademais, em razão de haver condomínio na propriedade dos imóveis, ou seja, não serem os mesmos de propriedade integral da executada, não há óbice algum na indisponibilidade de ambos. A averbação visa dar publicidade da existência das demandas, evitando que os bens sejam alienados, o que causaria fraude à execução e prejuízo a terceiros. Assim, indefiro o pedido de ID 198092339. (...) “Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo devedor, em face da decisão de ID n° 201318987, alegando omissão na decisão embargada. Contrarrazões de embargos no ID 204152181. É o relato. Decido. Conheço dos embargos, posto que tempestivos. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material, não se prestando a modificação do mérito da questão. Nesse contexto, não há na decisão embargada nenhuma omissão, pois se levado a efeito a penhora dos imóveis nos quais consta averbada a existência da presente execução, obviamente que somente será considerada a cota parte da devedora, mesmo que os bens sejam objeto de condomínio. É direito do credor averbar nos bens do executado a existência de processo judicial, trazendo publicidade sobre a existência de dívida do devedor, razão pela qual não há pertinência no pleito do executado. Poderá, outrossim o devedor indicar efetivamente à penhora outros bens que bastem ao cumprimento dos valores devidos, mas evitar que o credor dê publicidade junto às matrículas da existência da dívida não se mostra devido enquanto a dívida não for adimplida. Diante do exposto, REJEITO o pleito deduzido nos embargos de declaração e mantenho a decisão embargada. Às partes para indicar bens à penhora que bastem ao cumprimento da presente execução no prazo de 10 dias. I Em análise preliminar, própria do exame da liminar em agravo de instrumento, não se verificam presentes os pressupostos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Isto porque a providência adotada pelo magistrado tem caráter meramente informativo e confere publicidade a terceiros, sem prejudicar os direitos inerentes à propriedade. Ademais, o perigo de dano irreparável não está devidamente caracterizado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator